Tribunal: STF
Processo: Rcl 55364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Banco do Brasil, em 23.8.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 10379-86.2019.5.15.0132, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar o descumprimento da Súmula Vinculante n. 10:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Como bem delineado na decisão agravada, a controvérsia envolvendo a incorporação da gratificação de função à remuneração de empregados públicos não possui repercussão geral por não ostentar questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, segundo a tese jurídica fixada no julgamento do processo ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, de forma a atrair, na hipótese, o regramento contido no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 2. Ademais, o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, o qual se aplica, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo entendimento da própria Suprema Corte. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 19).



    2. O reclamante alega que “o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto com base no artigo 1042 do Código de Processo Civil, na qual se debate a violação à Súmula Vinculante 10 e a inconstitucionalidade da súmula 372 do TST que criou obrigações não previstas em lei, violando de forma direta e literal o disposto no art. 5º, II da Constituição Federal” (fls. 2-3).



    Afirma que “a decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário do Banco, invocando como óbice ao processamento os temas 610 e 660 da repercussão geral que não guardam identidade com o caso vertente” 
(fl. 3).



    Ressalta que “a violação à súmula vinculante 10 reside na negativa de vigência ao § 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/2017, vigente desde 13 de novembro de 2017, por órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho, fundado na existência de um suposto direito adquirido ao entendimento jurisprudencial consolidado na súmula 372, I do TST” (fl. 3).



    Esclarece que “o enunciado da súmula 372, I do TST, por seu turno, instituiu a obrigação de incorporar a gratificação de função recebida por mais de 10 anos à remuneração do empregado revertido ao cargo efetivo e o Tribunal Superior do Trabalho firmou tese que o direito à incorporação previsto no verbete sumular geraria direito adquirido à incorporação constituindo óbice à incidência do § 2º, artigo 468 da CLT” (fl. 5).



    Salienta que “o parágrafo 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/2017, vigente desde 13 de novembro de 2017, veda a incorporação da gratificação independente do motivo da reversão” (fl. 6).



    Argumenta que “as teses firmadas são anteriores à vigência do § 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017 e não aborda a questão da ausência de direito adquirido à obrigação criada por entendimento jurisprudencial, violação ao artigo 5º, XXXVI da CRFB/88 debatida no recurso extraordinário denegado” (fl. 6).



    Assevera que “o Tribunal a quo afastou a aplicação de norma legal valendo-se de argumentos constitucionais – i.e., segurança jurídica e direito adquirido a entendimento criado por súmula –, era necessário que tivesse submetido o tema ao Plenário ou Órgão Especial, nos termos do art. 97 da Constituição, o que não aconteceu” (fl. 8).



    Requer tutela de urgência, “para cassar o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário do Banco, determinando o regular processamento do feito ao STF, ou que seja reformada, perante o TST a decisão que negou vigência ao § 2º, do artigo 468 da CLT, com a redação que foi dada pela Lei 13.467/2017, por não existir direito adquirido a benefício criado por entendimento jurisprudencial – súmula 372 – do TST, com violação à cláusula de reserva de plenário – súmula vinculante 10 e aos artigos 5º, II, XXXVI e 97 da CRFB/88” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão reclamado, determinando o processamento do recurso extraordinário ou, sucessivamente, retorno dos autos ao Tribunal para que seja proferido juízo de admissibilidade” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a Súmula Vinculante n. 10.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República. 



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie vertente, ao julgar o agravo em recurso de revista do reclamante, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. SÚMULA 372, I, DO TST. 



    No caso, o Tribunal Regional expressamente registrou que ‘ao menos desde janeiro de 2017, a reclamante já possuía o tempo mínimo necessário de 10 anos para o reconhecimento do direito à manutenção da função gratificada’. Tal premissa somente poderia ser afastada mediante reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST. Dessa forma, houve a percepção de gratificação de função por mais de 10 anos, não sendo possível, nos termos da Súmula 372, I, do TST, suprimir a referida gratificação, em decorrência do princípio da estabilidade financeira. Assim, as razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido.



    (…)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da estabilidade financeira impede a supressão total ou parcial da parcela caso o empregador, sem justo motivo, determine a reversão ao cargo efetivo. Nesse sentido dispõe a Súmula 372, I, do TST, a saber: (…)



    Observa-se que, no caso, a empregada ocupou cargos comissionados em prazo superior a 10 (dez) anos muito antes da alteração legislativa perpetrada pela Lei 13.467/2017. Não é possível alterar essa premissa fática sem afrontar a Súmula 126 do TST. 



    Portanto, a incorporação da gratificação deve levar em consideração o disposto no art. 468 da CLT, sem a introdução do § 2º, e na Súmula 372, I, do TST, pois a alteração legislativa não alcança situações consolidadas, sob pena de afrontar os princípios básicos de direito intertemporal previstos nos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 6º da LINDB. (...)” (fls. 1-4, e-doc. 17).



    Não se vislumbra, nessa decisão, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade do § 2º do art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. No caso em exame, a Justiça do Trabalho restringiu-se a reconhecer que o § 2º do art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, incluído pela Lei n. 13.467/2017, não se aplicaria à situação da interessada, porque ela teria cumprido os requisitos para incorporar a gratificação antes da vigência desse dispositivo legal. Assim, por exemplo: 



    “Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 8º, § 2º, 468, parágrafos 1º e 2º, e 499 da CLT, ainda que implicitamente. Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho tão somente manteve decisão que deixou de aplicar as mencionadas normas jurídicas, em razão da impossibilidade de subsunção dos fatos delineados ao citado comando normativo, uma vez reconhecida a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017. Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF” (Rcl n. 48.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.9.2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019). 



    7. Ademais, a decisão apontada como reclamada pelo Banco do Brasil consiste naquela proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Nesse ato não há juízo de mérito, limitando-se a autoridade reclamada à análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário e à aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pelo que inexistente a alegada contrariedade à súmula vinculante indicada.



    8. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Na espécie, ao negar seguimento ao agravo interno mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento no que decidido nos Temas 610 e 660, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “’RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    9. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    10. Em 25.10.2012, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 686.664, Tema 610, Relator o Ministro Ayres Britto, quanto à “incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos”, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu inexistir repercussão da matéria, firmando a seguinte tese:



    “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” 
(Dje 23.11.2012)



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    11. Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão pela qual inadmitido seu recurso extraordinário, a autoridade reclamada assentou:



    “Sem razão. 



    Conforme asseverado na decisão agravada, infere-se do acórdão objeto do recurso extraordinário que a hipótese dos autos diz respeito a direito à incorporação da gratificação de função exercida pelo reclamante por mais de 10 anos em período anterior ao da vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que ‘A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária “função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Ademais, como também delineado na decisão ora impugnada, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013. Assim, consolidou-se o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais, tais como o art. 468 da CLT, sendo certo, ainda, que as razões de decidir adotadas pelo STF no Tema acima exposto se aplicam, também, aos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, conforme entendimento da própria Suprema Corte (…)



    Assim, tendo em vista que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC dispõem que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhecem a repercussão geral se estendem a todos os recursos envolvendo as mesmas questões jurídicas, hipótese dos autos, tem-se por escorreita a decisão ora agravada a qual concluiu por negar seguimento ao recurso extraordinário. (...)” (fls. 7-8, e-doc. 19).



    12. Não se vislumbra teratologia na decisão reclamada, harmônica que é com as teses de repercussão geral suscitadas pelo reclamante. Nesse sentido, confiram-se recentes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas: Rcl n. 54.299, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.7.2022; Rcl n. 54.307, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2022; Rcl n. 54.262, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2022; Rcl n. 54.259, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.7.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação ( § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a tutela de urgência requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora